Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-28.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006505-28.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TASSIA SILVA CARVALHO - CPF: 009.793.031-84 (RECORRENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – JUNTADA DE CONTRATO JÁ IMPUGNADO ADMINISTRATIVAMENTE – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em extinção por necessidade de perícia se as assinaturas quando confrontadas são divergentes a olho nú.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado que já fora contestado administrativamente com comprovação de fraude pela Consignum e que possui assinatura dessemelhante a olho nú.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo, de rigor a restituição dos valores lançados em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Deferir
a retificação do polo passivo para que passe a constar Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, devendo a secretaria adotar eventuais procedimentos necessários para a retificação no sistema PJE;

b) Confirmar a liminar concedida;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n. º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

d) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
,
o valor descontado indevidamente
,
no total de

R$ 9.081,40 (nove mil, oitenta e um reais e quarenta centavos),
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminarmente a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Afirmou que não há se falar em devolução em dobro, posto que os descontos foram devidos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação e que a devolução seja na forma simples.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica.

Sem razão a parte promovida, posto que descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental, sobretudo porque a assinatura aposta no contrato é dessemelhante a olho nú da assinatura constante no documento pessoal anexo a inicial.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, afirma a parte promovente que no ano de 2015 já teve um contrato fraudado em seu nome perante o banco promovido, tendo o banco recorrido reconhecido a fraude na esfera administrativa, lhe restituído os valores descontados indevidamente e confessado a fraude ocorrida.

Entretanto alega que estão havendo novos descontos indevidos em sua folha de pagamento desde 12/2016, da qual até o momento do protocolo da petição inicial já tinha acumulado o montante de R$ 4.540,07 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos), decorrente de contrato que não reconhece e que mesmo reclamando administrativamente, conforme e-mails que anexa, não houve a solução.

Juntou a parte promovente Boletim de ocorrência, documentos e e-mails.

A parte promovida afirma que inexiste ato ilícito e que houve a regular contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o contrato acostado pela promovida no ID 21830222
já foi objeto de análise pela Consignum, responsável pela intermediação de contratos de consignação em pagamento dos servidores públicos e esta concluiu que o mesmo não corresponde a nenhum dos contratos efetivamente realizados pela parte autora, conforme documento acostado aos autos (
protocolo de nº 2015MT01SP24288)
.

Assim, a promovida
juntou o mesmo contrato fraudulento já discutido anteriormente (2015) em vias administrativas e que fora constatada a fraude e não comprovou a legitimidade dos descontos discutidos nestes autos no valor de R$ 133,55 cujos descontos se iniciaram em 12/2016.

Ademais, quanto ao contrato acostado aos autos é perceptível a olho nú a divergência da assinatura aposta no contrato com a constante no documento pessoal da parte promovente, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços decorrente de descontos indevidos, devendo a sentença ser mantida.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer devendo ser mantido porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade. A repetição do indébito, repise-se, deve ocorrer em dobro, pois se trata de descontos indevidos sem resolução administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021